Tribunal: TJDFT
Processo: 0710060-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710060-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. AGRAVADO: CLAY APARECIDA DA SILVA RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA em face da decisão Id 44825218, p. 62, que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0715086-79.2020.8.07.0007, indeferiu a penhora sobre parte dos rendimentos mensais parte devedora agravada CLAY APARECIDA DA SILVA RODRIGUES. Em resumo, alega a agravante que o entendimento da impenhorabilidade absoluta dos rendimentos do devedor já não encontra amparo na legislação, tampouco na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo possível a penhora, desde que resguardada a dignidade do devedor. Dessa forma, requer o recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo e, ao final, a revisão da decisão agravada, com o provimento do recurso para determinar a penhora sobre os salários da agravada. Preparo regular (Id 44825220). É o relatório do necessário. DECIDO. Tratando-se de recurso próprio e tempestivo, admito seu processamento. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante não refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo. Com efeito, o agravante apenas formulou o pedido, sem demonstrar perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ademais, levando-se em conta que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, após oportunizar o contraditório, revela-se medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e RECEBO o AGRAVO apenas no efeito DEVOLUTIVO. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora